Tribunal: STF
Processo: Rcl 59598
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-01
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PEDIDO COM FUNDAMENTO NA LEI Nº 11.442, DE 2007. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. INTIMAÇÃO.

 1.	Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, formalizada por TNT Mercúrio Cargas e Encomendas Expressas Ltda, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo nº 1000222-70.2020.5.02.0065, pelo qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF.
 
 2.	O reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Gerson Martins, buscando o conhecimento de vínculo empregatício. Diz que, em sede de contestação, teria demonstrado que o ora beneficiário foi contratado nos termos da Lei nº 11.442, de 2007.
 
 3.	Noticia que o Juízo de primeira instância rejeitou o pedido de incompetência absoluta da Justiça Especializada e declarou o vínculo de emprego entre as partes. Menciona que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em sede de recurso ordinário, manteve a incompetência declarada na sentença de piso, bem como a condenação da ora reclamante pelo vínculo empregatício reconhecido.
 
 4.	Informa acerca da negativa de seguimento do recurso de revista interposto. Relata que interpôs agravo de instrumento, o qual se encontra pendente de julgamento.
 
 5.	Sustenta que o Tribunal reclamado, pelo acórdão impugnado, não observou o que decidido por este Supremo Tribunal Federal, na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF, que reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.442, de 2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros mediante remuneração.
 
 6.	Ressalta que, preenchidos os requisitos da mencionada Lei, configura-se validamente a relação comercial de natureza civil, afastando-se a existência de vínculo trabalhista entre as partes, devendo a discussão, por conseguinte, ser apreciada pela Justiça comum. Realça ter comprovado que o ora beneficiário é proprietário de veículo de carga, inscrito na Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT).
 
 7.	Salienta que a decisão de mérito da ADC nº 48/DF não é alternativa, e sim mandatória, ao passo que não permite ao julgador a escolha sobre a aplicação da CLT ou da Lei nº 11.442, de 2007, quando preenchidos os requisitos legais.
 
 8.	Requer a concessão de liminar, para suspender a tramitação do processo de origem, até o julgamento final desta Reclamação. Pleiteia, no mérito, a procedência do pedido, para cassar o ato impugnado, reconhecendo a relação comercial de natureza civil entre as partes e a consequente remessa dos autos à Justiça comum.

Pois bem.

9. Na decisão reclamada (e-doc. 4, p. 853-854; grifos nossos), consta que: “9. Inicialmente, verifica-se que não houve prova da existência de contrato formal celebrado entre as partes para a efetiva realização do transporte de cargas autônomo, nos moldes exigidos pelo art. 4º da Lei 11.442/2007. Além disso, embora a prestação de serviços tenha se iniciado em 01/09/2011, a inscrição do reclamante no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTR-C da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT ocorreu somente em 08/08/2012 (fls. 166 do PDF), em desrespeito ao disposto no art. 2º da Lei 11.442/2007.” 

10. Já na inicial desta Reclamação (e-doc. 1, p. 3), afirma-se que “a reclamante TNT MERCÚRIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA. firmou contrato de prestação de serviços de transporte de carga com o Sr. GERSON MARTINS na forma da Lei Federal nº 11.442/2007”.

11. Na contestação (e-doc. 9), afiram-se que “ao contrário do que a empresa reclamante tenta fazer parecer, a discussão em primeiro grau não versou sobre virtual nulidade de contrato  de transporte de cargas por prestador autônomo. Isto porque sequer houve apresentação de tal tipo de  contrato ou de recibo de pagamento de autônomo nos autos, muito embora o  magistrado singular tenha dado oportunidade para tanto, consoante se depreende  da inclusa “Ata de Audiência de 15/03/2021” (doc. 1) e sentença “a quo” (doc. 2): (...)”.

12. Contudo, além de ter sido assentada nas instâncias ordinárias a inexistência deste contrato, ao compulsarmos os documentos anexos à inicial desta Reclamação (e-docs. 3 a 5), não se faz possível encontrar tal contrato.

13. Com efeito, o art. 319, III, e o art. 320, ambos do CPC preveem que a petição inicial “indicará o fato e os fundamentos jurídicos do pedido” e “será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.” Para o caso, mostra-se indubitável que a apresentação de tal contrato seja indispensável, tendo em vista que o pedido desta Reclamação é o reconhecimento da relação jurídica de natureza comercial existente entre as partes, não se fazendo possível, sem este documento, sequer prosseguir com tal intento, especialmente considerando-se as restritas balizas atinentes ao uso da reclamação constitucional.

14. Diante deste cenário, em cumprimento ao art. 321, caput e parágrafo único, do CPC,  verificado que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determino, sob pena de indeferimento da petição inicial, que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente o “contrato de prestação de serviços de transporte de carga com o Sr. GERSON MARTINS na forma da Lei Federal nº 11.442/2007”, que afirma existir.

15. Após transcorrido o prazo, retornem conclusos. 

Publique-se.

Brasília, 1º de outubro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator